Tribunal: TJMT
Processo: 1026705-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026705-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (AGRAVADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE DÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE TRATOR AGRÍCOLA. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL. RELAÇÃO MERCANTIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva-Negativa de Débito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova. 2. O agravado firmou com o agravante Cédula de Crédito Bancário no 3169323/23, no valor de US$ 143.416,30, destinada ao financiamento de trator agrícola marca John Deere modelo 6190M, com a finalidade expressa de fomentar sua atividade rural. 3. O juízo a quo aplicou as normas do Código de Defesa do Consumidor, considerando tratar-se de contrato de adesão, e deferiu a inversão do ônus da prova, fundamentando que o produtor rural reuniria melhores condições de comprovar os fatos relacionados ao pedido administrativo.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre instituição financeira e produtor rural que contrata financiamento para aquisição de maquinário agrícola destinado ao fomento de sua atividade produtiva, bem como se é cabível a inversão do ônus da prova nessas circunstâncias.

III. Razões de decidir

5. O financiamento contratado destinou-se à aquisição de bem de capital para incorporação na cadeia produtiva rural, caracterizando-se como insumo para atividade econômica e afastando a condição de destinatário final prevista no art. 2o do CDC, conforme orientação consolidada da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. A teoria finalista, adotada majoritariamente pelos tribunais superiores, restringe a figura do consumidor àquele que adquire o bem para uso próprio ou familiar, não o empregando na cadeia produtiva, o que não se verifica na hipótese dos autos.

7. A aplicação excepcional da teoria finalista mitigada pressupõe a demonstração efetiva de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não bastando alegações genéricas, sendo que o agravado não logrou comprovar concretamente sua hipossuficiência frente à instituição financeira.

8. A contratação de financiamento de valor expressivo superior a US$ 143 mil para aquisição de maquinário agrícola evidencia capacidade operacional e conhecimento mínimo da atividade, não se presumindo vulnerabilidade informacional apenas pela condição de produtor rural.

9. A inversão do ônus da prova constitui consequência direta da aplicação do CDC, sendo juridicamente inadequada quando afastada a incidência do diploma consumerista, devendo prevalecer a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A aplicação da teoria finalista mitigada exige a demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não bastando alegações genéricas sobre a condição de produtor rural. 3. Afastada a aplicação do CDC, torna-se inadequada a inversão do ônus da prova, devendo ser observada a regra geral do art. 373 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 2o e 6o, VIII; CPC, art. 373; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 16.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 960902/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.06.2017; TJ-MT, AI 1005570-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de

agravo de instrumento
interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva-Negativa de Débito n° 1001335-16.2025.8.11.0087
, ajuizada por
MAURO TAVARES MENDES
, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova.

Alega o recorrente que a decisão de primeiro grau aplicou, de forma equivocada, o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como deferiu indevidamente a inversão do ônus da prova.

Sustenta que a parte agravada firmou, com a agravante, a Cédula de Crédito Bancário no 3169323/23, destinada ao financiamento de um trator agrícola, com a finalidade expressa de fomentar sua atividade rural.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a relação contratual estabelecida configura-se como relação entre fornecedores, não sendo aplicável o CDC, uma vez que o agravado não é parte hipossuficiente nem destinatário final, para fins de enquadramento como consumidor.

Argumenta que o financiamento da Cédula em análise serviu para aquisição de máquina agrícola, caracterizando relação de natureza mercantil voltada à aquisição de insumos para produção como é o caso do produtor rural.

Por fim, requer seja conhecido e totalmente provido o presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal concedida e esclarecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como o consequente indeferimento da inversão do ônus da prova no caso em tela.

Preparo comprovado, no id. 305833867.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 306015864).

O agravado em suas contrarrazões alega que o caso em tela refere-se a um contrato de crédito de investimento, firmado por um pequeno produtor rural, pessoa física, com uma instituição financeira multinacional, havendo relevante vulnerabilidade técnica e informacional que merece ser considerada.

Afirma que
“não houve assessoramento técnico, jurídico, contábil na contratação, além de que os termos contratuais se mostram de difícil compreensão, implicando em falta de transparência sobre custos totais, riscos, variações de índices, assim como é de se considerar que a falta de informação técnica implica em desconhecimento sobre a integralidade do conteúdo contratado, facilitando a imposição de condições que contrariem princípios basilares como boa-fé e equidade.”

Defende que aplica-se as regras de relação consumerista quando comprovada a situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

Diante disso, requer o desprovimento do agravo de instrumento com a consequente manutenção da decisão agravada (Id. 310082873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO JOHN DEERE S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da
Ação Mandamental de Prorrogação com Pedido de Tutela de Urgência c/c Constitutiva-Negativa de Débito n° 1001335-16.2025.8.11.0087
, ajuizada por
MAURO TAVARES MENDES
, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

Conforme se depreende dos autos, o agravado,
MAURO TAVARES MENDES,
firmou com o agravante,
BANCO JOHN DEERE S.A
., Cédula de Crédito Bancário no 3169323/23, no valor de US$ 143.416,30 (equivalente a R$ 722.746,43), destinada ao financiamento de um trator agrícola marca John Deere modelo 6190M, com a finalidade expressa de fomentar sua atividade rural.

Observa-se que
Mauro Tavares Mendes
, ajuizou
ação mandamental
c
om pedido de tutela de urgência c/c constitutiva-negativa de débito,
buscando prorrogação do referido débito, alegando perdas climáticas e aumento do custo de insumos. Sustenta, ainda, que embora seja produtor, sua posição na relação contratual o torna
hipossuficiente
frente ao Banco agravante, tanto pela assimetria técnica e informacional, quanto pela dependência econômica.

Em razão disso, requereu a
aplicação do CDC
e a
inversão do ônus da prova
como medidas de equilíbrio processual.

O Juízo de 1o grau entendeu aplicável o
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
e deferiu a
inversão do ônus da prova,
com o seguinte

fundamento:

“[...] Conforme relatado, a demanda tem por objetivo compelir o demandado a conceder o benefício de alongamento da dívida rural.

De início, considerando que a cédula de crédito bancário destinada ao financiamento rural é contrato de adesão, no qual ao produtor rural não é permitido discutir suas cláusulas, consigno que será aplicado ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este benefício processual ao consumidor não é prestado de forma automática, mas subordina-se aos preceitos do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor.
Deste modo, no presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar os fatos relacionados ao pedido administrativo e à análise dos requisitos para prorrogação, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado
. [...]” (id. 305789394).

Desta decisão o Banco
JOHN DEERE S.A
recorre alegando que o produtor rural
não é consumidor final
, pois adquiriu bem para a atividade produtiva, não tendo relação consumerista, mas sim mercantil.

Argumenta que a aplicação do CDC violaria a lógica da
teoria finalista,
que afasta a proteção quando a aquisição é destinada ao incremento da atividade econômica.

A questão central é a natureza da destinação do bem adquirido frente a
teoria finalista (mercantilidade da relação)
e o
finalismo aprofundado (hipossuficiência do produtor rural)
.

Se considerada insumo produtivo,
afasta-se o CDC.

Se reconhecida a hipossuficiência estrutural do produtor frente à instituição financeira, admite-se a
aplicação excepcional do CDC,
mesmo tendo adquirido bem para sua atividade produtiva.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 2o, conceitua consumidor como
"toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".
A interpretação desse dispositivo pela doutrina e jurisprudência pátrias deu origem a duas teorias principais: a finalista e a maximalista.

A teoria finalista, adotada majoritariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, restringe a figura do consumidor àquele que adquire o bem para uso próprio ou de sua família, não o empregando na cadeia produtiva. Por outro lado, a teoria maximalista amplia o conceito de consumidor, abrangendo todos aqueles que retiram o produto do mercado e o utilizam, independentemente da destinação.

Com a evolução jurisprudencial, surgiu uma terceira corrente interpretativa, denominada teoria finalista mitigada ou atenuada ou subjetiva, segundo a qual, excepcionalmente, o profissional ou a pessoa jurídica que adquire produtos ou serviços pode ser equiparado a consumidor quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional.

No caso em apreço, é incontroverso que o agravado adquiriu o trator agrícola para empregá-lo em sua atividade produtiva rural, não como destinatário final. O financiamento obtido por meio da Cédula de Crédito Bancário serviu para a aquisição de bem de capital, que se incorporou à cadeia produtiva do agravado, caracterizando-se como insumo para sua atividade econômica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. MÚTUO. ATIVIDADE RURAL. FOMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, inviabilizando a incidência do diploma consumerista
. 2. A Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que os créditos foram disponibilizados para fomento da atividade agrícola dos agravantes e que não há nos autos elementos que evidenciem sua vulnerabilidade perante a agravada. Para alterar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 960902 DF 2016/0202504-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2017). (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO INEXISTENTE. FORO DE ELEIÇÃO. FOMENTO DE ATIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem prestou jurisdição completa. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC
. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1052525 DF 2017/0025937-9, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018). (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, adotando posicionamento alinhado ao do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – DECISÃO SANEADORA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De acordo com o artigo 6o, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do Julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor. Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, bem como deste Sodalício, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.” (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 1005570-30 .2024.8.11.0000, Relatora Desa.: Antonia Siqueira Goncalves, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)

O agravado, em suas contrarrazões, sustenta a aplicação da teoria finalista mitigada, alegando sua vulnerabilidade técnica, jurídica e informacional frente à instituição financeira. Argumenta que se trata de pequeno produtor rural, com pouca escolaridade e sem conhecimentos técnicos sobre operações financeiras complexas, além de não ter tido acesso a todas as informações necessárias para compreender integralmente os termos contratuais.

Não obstante tais alegações, observo que o agravado não logrou demonstrar, de forma concreta, sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. A mera alegação de que se trata de pequeno produtor rural, sem assessoramento técnico na contratação, não é suficiente para caracterizar a vulnerabilidade necessária à aplicação excepcional do CDC.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o agravado é produtor rural regularmente inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR), possuindo uma propriedade de 18,3451 hectares. Embora não se trate de grande produtor, também não se pode presumir, apenas por esse fato, sua vulnerabilidade técnica ou informacional a ponto de justificar a aplicação excepcional do CDC.

Ademais, a contratação de financiamento para aquisição de maquinário agrícola pressupõe certo grau de conhecimento e experiência na atividade rural, não sendo razoável presumir que o agravado desconhecesse por completo os termos e condições do contrato firmado.

A jurisprudência tem sido cautelosa na aplicação da teoria finalista mitigada, exigindo a demonstração efetiva da vulnerabilidade, e não apenas sua alegação genérica. No caso em análise, não há elementos concretos que evidenciem a alegada vulnerabilidade do agravado frente à instituição financeira.

Ainda que se admitisse, em tese, a análise sob a ótica do “finalismo aprofundado”, não se demonstrou a alegada hipossuficiência do agravado. Trata-se de produtor rural que, mesmo alegando dificuldades financeiras,
utilizou crédito de valor expressivo (superior a US$ 143 mil) para aquisição de trator agrícola
, evidenciando capacidade operacional e ausência de vulnerabilidade informacional frente à instituição financeira.

Importante ressaltar que o contrato em questão, Cédula de Crédito Bancário, possui regramento específico na Lei no 10.931/2004, sendo desnecessária a aplicação subsidiária do CDC para garantir o equilíbrio contratual e a proteção da parte economicamente mais fraca.

Quanto à inversão do ônus da prova, esta é uma consequência direta da aplicação do CDC, conforme previsto em seu artigo 6o, VIII. Não sendo aplicável o CDC ao caso em tela, não há fundamento legal para a inversão do ônus probatório, devendo ser observada a regra geral prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece reforma, pois aplicou indevidamente o Código de Defesa do Consumidor a uma relação jurídica de natureza mercantil, na qual o agravado não figura como destinatário final do produto adquirido, mas sim como adquirente de bem de capital para sua atividade produtiva.

A aplicação indevida do CDC e a consequente inversão do ônus da prova alteram substancialmente o regime probatório aplicável ao caso, gerando desequilíbrio processual injustificado e comprometendo o princípio da igualdade entre as partes.

O prosseguimento do feito na instância originária, sob a premissa da aplicabilidade das normas consumeristas, poderá levar à produção de provas e ao desenvolvimento da instrução processual em bases equivocadas, comprometendo, de modo irreversível, o resultado da demanda.

Ademais, a imposição de ônus probatório diferenciado, sem respaldo na natureza jurídica da relação estabelecida, constitui gravame de difícil reparação, especialmente porque a produção probatória, uma vez realizada sob regime inadequado, não poderá ser revertida ou refeita integralmente.

Por fim, cumpre destacar que o afastamento da aplicação do CDC não implica em desamparo ao agravado, que continua protegido pelas normas gerais do direito civil e processual civil, bem como pela legislação específica aplicável às cédulas de crédito bancário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes e, por consequência, indeferindo a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025